Tribunal: TJDFT
Processo: 0048409-93.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0048409-93.2014.8.07.0018 APELANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OMEZIO RIBEIRO PONTES, RENATO ARAUJO MALCOTTI, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCIO EDVANDRO ROCHA MACHADO, FABIO SIMAO, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE GERALDO MACIEL DESPACHO Diante da remessa dos autos da ação de improbidade administrativa no 0048410-78.2014.8.07.0018 à Procuradoria de Justiça para manifestação acerca de petições e documentos juntados por apelantes-réus, aguardem os presentes autos na Secretaria da Sexta Turma Cível, tendo em vista o cadastramento das ações para julgamento conjunto (id. 58604024). Brasília - DF, 26 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora